Tribunal: TJDFT
Processo: 0727880-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0727880-56.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LUIZ CARLOS DELMIRO RAMOS IMPETRANTE: RAQUEL DOS SANTOS ALMEIDA AUTORIDADE: JUIZO DA SEGUNDA VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O A advogada RAQUEL DOS SANTOS ALMEIDA impetrou a presente ordem de Habeas Corpus, com pedido liminar, em favor de LUIZ CARLOS DELMIRO RAMOS, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA SEGUNDA VARA DE ENTORPECENTES DO DF, em decorrência da coação ilegal que consistiria na conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. O paciente foi preso em flagrante delito pela prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei Antidrogas e art. 180, caput, do Código Penal (tráfico de drogas e receptação). A impetrante alega que, de acordo com a Constituição da República, a regra é a liberdade (art. 5.°, caput e XV) e ninguém será mantido preso quando a lei admitir a liberdade provisória (art. 5.°, LXVI). Afirma que a autoridade impetrada violou o Princípio da inocência, a partir de um juízo sumário de culpa, tratando o paciente como se já estivesse condenado. Argumenta que o paciente possui família, tem residência fixa, filhos menores de doze anos, inclusive com encaminhamento a tratamento psicológico e sua mãe enferma. Requer que seja concedida liminar e a consequente expedição do alvará de soltura e, ao final, a confirmação da ordem, com a concessão definitiva da liberdade provisória sem fiança, nos termos do art. 310, parágrafo único do CPP. É o relatório. DECIDO. Presentes os requisitos legais, admito a presente ordem de Habeas Corpus. Compulsando os autos, é possível constatar que a decisão que decretou a prisão preventiva do requerente está devidamente fundamentada na presença dos pressupostos para a custódia cautelar. Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que o paciente seja, em tese, o autor das condutas a ele imputadas, conforme declarações do condutor, das testemunhas e do laudo preliminar de constatação da droga juntado ao APF. Dessa forma, para análise de pedido de revogação, é necessária prova de fatos novos que sejam capazes de afastar os motivos que levaram ao decreto de prisão. Esse é o entendimento deste E.TJDFT: HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. EXCESSO DE PRAZO. ORDEM DENEGADA. 1. Não há de se falar em revogação da prisão preventiva, pois os fatos novos apresentados pelo impetrante não são capazes de infirmar a decisão proferida pela autoridade impetrada e preservada por esta Turma Criminal em "habeas corpus" anterior. 2. A alegação do impetrante de que o paciente não praticou os crimes de associação criminosa e coação no curso do processo é prematura e sua apreciação, em sede de "habeas corpus", caracterizaria antecipação do julgamento do mérito e dependeria de um amplo exame do conjunto fático-probatório do processo em tramitação na origem, providência vedada nesta via estrita. 3. Como é do conhecimento, o "habeas corpus" não se coaduna com a análise exauriente de provas, não cabendo, por certo, utilizar-se desta via processual extraordinária para se substituir a instrução ou para se antecipar o mérito. 4. O excesso de prazo para a conclusão da instrução não deve ser considerado apenas com base em questões matemáticas, uma vez que algumas peculiaridades processuais podem justificar maior demora na conclusão do feito. 5. Acolhido parecer da douta Procuradoria de Justiça. 6. Ordem denegada. (Acórdão 963496, 20160020335789HBC, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 25/8/2016, publicado no DJE: 5/9/2016. Pág.: 281/324) [grifos nossos] Ademais, reforço que a decisão que converteu a prisão do paciente em preventiva encontra-se adequadamente fundamentada por circunstâncias que, neste momento preliminar, justificam a segregação cautelar do paciente. Dispõe o artigo 312 do Código de Processo Penal que a garantia da ordem pública é fundamento que justifica a prisão preventiva de uma pessoa, in verbis: “Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. Parágrafo único. A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4o).” O conceito de ordem pública deve ser interpretado como instrumento de manutenção ou de restabelecimento da tranquilidade do meio social que sofreu desordem decorrente da periculosidade do agente, sobretudo pelo fundado receio de reiteração da prática criminosa, bem como pela gravidade concreta da conduta imputada a ele. Nesse sentido, vem entendendo este E. Tribunal, veja-se: “HABEAS CORPUS. CRIMES DE TENTATIVA DE ESTUPRO E DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PENA FIXADA EM 05 ANOS DE RECLUSÃO. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA NO INICIAL SEMIABERTO. PEDIDO PARA O PACIENTE APELAR EM LIBERDADE. RÉU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL. SUBSISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. GRAVIDADE CONCRETA E REITERAÇÃO CRIMINOSA NO MESMO CONTEXTO. ORDEM DENEGADA. 1. A jurisprudência deste Tribunal e das Cortes Superiores entende que o réu que permaneceu preso durante a instrução criminal não possui o direito de recorrer em liberdade, salvo quando o ato que originou a custódia cautelar padece de ilegalidade. 2. Negado ao paciente o direito de recorrer em liberdade com fundamento no fato de ter permanecido preso durante a instrução criminal e na subsistência dos motivos que ensejaram a conversão de sua prisão em flagrante em prisão preventiva para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito e da reiteração criminosa do paciente no mesmo contexto, não há ilegalidade a ser reparada. 3. Não há incompatibilidade da prisão cautelar mantida pela sentença condenatória e a fixação do regime de cumprimento de pena no inicial semiaberto, nas hipóteses em que se tenha a correspondente adequação do estabelecimento prisional com o regime imposto, o que será possível após a expedição de carta de guia provisória da pena, em caso de recebimento do recurso. 4. Ordem denegada para manter a sentença na parte em que indeferiu ao paciente o direito de recorrer em liberdade.” (Acórdão 1242149, 07078682120208070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 2/4/2020, publicado no PJe: 20/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Por sua vez, a liminar em habeas corpus é construção jurisprudencial, podendo ser concedida quando a petição inicial, devidamente instruída, apresente os fundamentos e as provas necessárias para a comprovação de que a medida cautelar constritiva se revela absolutamente desnecessária ou que a decisão combatida é teratológica. Não é o caso dos autos. Na espécie, o contexto de traficância no qual o agente foi flagrado, em razão especialmente da natureza e da expressiva quantidade do entorpecente, evidencia periculosidade suficiente para justificar a prisão preventiva. Ressalte-se que o paciente possui diversas condenações definitivas, sendo três delas pela prática de tráfico de drogas, o que evidencia o risco de reiteração delitiva. Tal contexto, decerto, revela-se suficiente para justificar a necessidade da segregação cautelar como mecanismo de resguardo da ordem pública. Presentes os requisitos que autorizam a custódia cautelar, sobretudo para a garantia da ordem pública pelo fundado receio de reiteração da prática criminosa, não vislumbro possibilidade de revogação da prisão preventiva ou substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão. Posto isso, INDEFIRO a liminar, mantendo a segregação cautelar do paciente até o julgamento do mérito do presente habeas corpus ou ulterior decisão judicial. Comunique-se à autoridade coatora, solicitando as informações. Colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 6 de agosto de 2020 18:08:50. ROBSON BARBOSA Desembargador